Tribunal: TJBA
Processo: 8038433-82.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038433-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MILTON ALFREDO DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125%. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ). SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARÁTER GERAL DAS GRATIFICAÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

In casu, a impetração busca o reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante, Delegado de Polícia aposentado, à majoração da CET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – para o patamar de 125% sobre o vencimento base, bem como a substituição da GAP – Gratificação de Atividade Policial – pela GAJ – Gratificação de Atividade Jurídica, referência V.

Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo e omissão da Administração quanto ao pagamento das vantagens, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85 e Tema 1.017).

Nesta senda, insubsistente a preliminar de ausência de prova pré-constituída, porquanto o direito vindicado encontra respaldo em documentação acostada aos autos e a controvérsia se limita a aspectos jurídicos.

Sendo assim, a CET, de natureza genérica e paga de forma linear a todos os Delegados de Polícia da ativa, deve ser estendida aos inativos por força do princípio da paridade, assegurado constitucionalmente.

Deste modo, a GAJ, referência V, implementada em substituição à GAP, também possui caráter geral e impessoal, configurando vantagem extensível aos aposentados.

Conclui-se pela concessão da segurança para determinar a majoração da CET ao percentual de 125% e a substituição da GAP pela GAJ nos proventos do Impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8038433-82.2024.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante –

MILTON ALFREDO DOS SANTOS

e como
Impetrado –
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a prejudicial de decadência e de ausência de prova pré-constituída e, no mérito,

concede-se a segurança ao Impetrante para determinar que o impetrado proceda ao realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).
E
determin
o
a implementação da Gratificação de Atividade Jurídica – GAJ, referência V, em substituição à Gratificação de Atividade Policial – GAP, atualmente incorporada aos proventos, assegurando ao Impetrante os efeitos financeiros a partir da impetração, observada a prescrição quinquenal,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/A